Tribunal: TJES
Processo: 5002050-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002050-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JABES LOMEO GUIMARAES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO IMPLEMENTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não obstante o feito originário tenha transitado em julgado em 11 de março de 2013, a Fazenda Pública, pelas provas colacionadas, só foi intimada do referido evento em 6 de outubro de 2017, inexistindo elemento que demonstre a ciência anterior da mesma de tal fato, de modo que não alcançado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. 2. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, c
uida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JABES LOMEO GUIMARÃES
contra decisão (ID 7341755 - item 4) proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, no cumprimento de sentença ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, rejeitou o pedido do recorrente de concessão do efeito suspensivo da demanda em razão da prescrição do crédito executado.

Em suas razões recursais (ID 7341752), o agravante esclarece que após o tramitar da ação originária, a mesma transitou em julgado em 11 de março de 2013, data em que teve início o prazo prescricional quinquenal do direito do agravado.

Enaltece, neste ponto, ter sido a intimação feita na vigência do CPC de 1973, que em seu artigo 236 preceitua que os atos processuais são reputados válidos somente com a sua publicação no órgão oficial, acrescentando que o § 6º, do art, 5º, da Lei nº 11.419/2006, dispõe que “
as intimações eletrônicas feitas em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º, incluindo as da Fazenda Pública, são consideradas pessoais para todos os fins legais
”.

Assenta, por tal razão, que deve ser imediatamente suspensa a execução, não havendo que se falar em intimação pessoal do ente público, por não ser esta uma prerrogativa dos procuradores estaduais e municipais.

Postula, ao final, liminarmente, a suspensão dos atos executórios e, no mérito, o provimento do recurso.

Por meio do ID 7371303 (item 12), indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mantendo a decisão proferida pelo magistrado primevo.

Contrarrazões (ID 7846410 - item 18), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia, neste momento processual, se circunscreve, sobretudo, ao implemento, ou não, do prazo prescricional ao caso.

Dito isso, sobreleva mencionar os principais termos da
decisão originária
(ID 7341755) que está a ser impugnada, destacando, inicialmente, os motivos que ensejaram o indeferimento da atribuição do efeito suspensivo postulado:

A parte executada requer deferimento de efeito suspensivo com base no art. 525, § 6º do CPC, com o objetivo de paralisar, ainda que momentaneamente, a execução [...]

O referido dispositivo até prevê a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à execução, mas desde que o juízo esteja garantido com penhora, caução ou depósito suficiente.

No caso dos autos, a parte executada não realizou o depósito do valor discutido, tampouco apresentou caução, assim sendo, o indeferimento do pedido é a medida que se impõe.

Ato contínuo, passou o magistrado ao exame da arguição da prescrição quinquenal, assentando, desde logo, que o art. 183, do CPC, prevê a
necessidade de comunicação pessoal para a validade do ato processual em relação à advocacia públic
a
.

Esclareceu, dessa forma, que apesar da certidão de trânsito em julgado ser datada de 11 de março de 2013, o
ente estatal somente foi intimado do referido evento em 6 de outubro de 2017
, ou seja, somente advindo deste marco temporal o início do prazo prescricional.

Concluiu, por tal razão, que “
o prazo prescricional de 5 (cinco) anos
iniciou-se em novembro de 2017, e que o protocolo do presente cumprimento se deu em 21 junho de 2022
” (ID 7341755), ou seja, não se encontrando o presente crédito fulminado pelo alegado implemento do prazo prescricional.

Assim, a despeito da densidade das razões apresentadas pelo recorrente, de fato, não vejo como dissentir da conclusão alcançada em primeiro grau.

Isso porque a
despeito do trânsito em julgado ter ocorrido em 11 de março de 2013
(ID 7341758 - item 7), tem-se ser imprescindível para o
início do prazo prescricional
a
intimação pessoal da Fazenda Pública
quanto ao referido evento.

Assim, não obstante o feito tenha transitado em julgado em 11 de março de 2013 (conforme
mero espelho
do
andamento do processo junto ao STF
- ID 15325080 dos autos originários), a Fazenda Pública, pelas provas colacionadas, só foi intimada do referido evento em
6 de outubro de 2017
, conforme se infere do documento ID 7341756 (item 5),
inexistindo elemento que demonstre a ciência anterior da mesma de tal fato
.

Destarte, por ter o cumprimento de sentença sido protocolado em 30 de maio de 2018 (ID 15325088 - autos originários) e, posteriormente, transportado ao sistema PJE por determinação do Juiz (ID 15324648 - autos originários) em 21 de junho de 2022, conforme se extrai do ID 15325091 (dos autos originários), não restou alcançado o prazo prescricional ao caso de 5 anos.

Em questão similar, assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. F
AZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA
. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973. II -
Embora a orientação desta Corte seja no sentido que é de cinco anos o prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios, cujo termo inicial é o trânsito em julgado da decisão que fixou o valor, no caso da Fazenda Pública esse prazo corre a partir da intimação pessoal
, tendo em vista a necessária ciência da Fazenda em todos os feitos em que atue. III Dessa forma, considerando-se a
certidão de trânsito publicada em 19.03.2007 (fl. 90e), a intimação pessoal da Fazenda Pública em 01.07.2010
(fl. 91e)
e o pedido de cumprimento de sentença ofertado em 12.11.2012
(fl. 95e)
observo que não se esgotou o prazo prescricional.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. [...] Agravo Interno improvido. (
STJ
- AgInt no AgInt no REsp nº 1.731.301/RS, Relª Minª.
Regina Helena Costa
, Primeira Turma, DJ 24.4.2020 - destaquei).

E ainda:

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC/73
. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I – Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por Hospital Nossa Senhora da Paz Ltda. contra a decisão que rejeitou a alegação de prescrição deduzida pelo recorrente, por não ter sido a União intimada para requerer a execução da sentença. No Tribunal, deu-se provimento ao agravo de instrumento. II –
No Tribunal de origem, entendeu-se ser desnecessária a intimação pessoal do órgão que presenta a Fazenda Pública, porque o
termo inicial do prazo prescricional já se daria com a mera certificação do trânsito em julgado, fato suficiente a permitir que o órgão fazendário promovesse a execução dos honorários sucumbenciais
. III – Assim, o
acórdão contraria a jurisprudência desta Corte, que tem entendimento no sentido de ser necessária a intimação pessoal da Fazenda Pública em todos os feitos e atos do processo em que figura ela como interessada, autora, ré, assistente, oponente, recorrente ou recorrida
. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.056.279/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/2/2010; AgInt no AREsp n. 361.437/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/2/2017. IV – Correta, portanto, a decisão agravada que deu provimento ao recurso especial para determinar a intimação pessoal da Fazenda Nacional. V – Agravo interno improvido. (
STJ
, AgInt no AREsp 1172325/SP, Rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO
, Segunda Turma, DJ 29.3.2019 - destaquei).

Não é outro o posicionamento desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE PÚBLICO
,
O QUE SOMENTE OCORREU APÓS MAIS DE CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado pelo Estado do Espírito Santo com a finalidade de cobrar as custas processuais remanescentes e os honorários sucumbenciais fixados no pronunciamento judicial transitado em julgado. 2) A Instância Primeva acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a prescrição da pretensão executiva, partindo da premissa de que o título judicial tornou-se definitivo em 10.02.2012, mas a execução somente foi manejada no dia 30.10.2017, o que teria evidenciado o transcurso do prazo prescricional quinquenal. 3) Todavia, o c. S
TJ possui firme entendimento no sentido de ser imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública em todos os feitos e atos do processo em que figura como interessada. E, no caso vertente, o Estado somente foi intimado do trânsito em julgado em 29.09.2017
, pois os autos estavam nas instâncias superiores. [...] Recurso conhecido e provido. (
TJES
, ACi 0004150-90.1999.8.08.0024 - 024219001310, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Terceira Câmara Cível, DJ 29.10.2021 - destaquei).

Cito, por oportuno, a íntegra do julgamento deste último precedente:

Pois bem. Cuida-se de
cumprimento de sentença
ajuizado pelo
Estado do Espírito Santo
com a finalidade de
cobrar
as custas processuais remanescentes e os
honorários sucumbenciais
fixados no pronunciamento judicial transitado em julgado, no valor de R$ 13.061,61 [...] – atualizado até 31.10.2017.

A Instância Primeva, porém, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo sindicato executado e declarou a prescrição da pretensão executiva, extinguindo o feito com resolução do mérito. Para tanto, considerou que o
título judicial tornou-se definitivo em 10.02.2012, mas a execução somente foi manejada no dia 30.10.2017
, o que teria evidenciado o transcurso do prazo prescricional quinquenal.

Já adianto, porém, que a sentença merece reparo [...].

A discussão reside, contudo, no seu termo inicial:
se o lapso prescricional teve início com o trânsito em julgado do pronunciamento judicial exequendo ou apenas a partir da intimação do Poder Público
.

E, neste particular, não há como desconsiderar que a Segunda Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, teve a oportunidade de apreciar causa em que se debatia a mesma matéria de direito.

Naquela ocasião, aquele Órgão Julgador, com suporte na jurisprudência do próprio Tribunal da Cidadania,
definiu ser imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública em todos os feitos e atos do processo em que figura como interessada
[...].

É de se notar, pois, que a Corte Superior, ao se deparar com situação idêntica ao dos autos –
pronunciamento judicial no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional se daria com a mera certificação do trânsito em julgado
–,
entendeu que o referido entendimento contraria a sua jurisprudência
.

Não fosse o bastante, convém registrar que, no caso vertente, o Estado somente foi intimado do trânsito em julgado em 29.09.2017, pois os autos estavam nas instâncias superiores. Ou seja, durante todo o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado (10.02.2012 – fl. 620), o ente público, ainda que tivesse ciência de tal circunstância, sequer teria condições de ajuizar o cumprimento de sentença, pois os autos foram remetidos ao juízo executório, repito, apenas em setembro de 2017. Justamente por isso, a fim de evitar tal circunstância, há tribunais pátrios que adotam o raciocínio no sentido de que a contagem do prazo prescricional para o cumprimento de sentença somente se inicia “com a intimação das partes do retorno do processo à instância de origem, pois, antes desse retorno, os autos nem mesmo estavam disponíveis para a parte autora realizar os cálculos necessários” (TJMG – Apelação Cível 1.0027.01.010113-0/001, Relator: Des. José de Carvalho Barbosa, 13ª Câmara Cível, julgamento em 04/08/2016, publicação em 17/08/2016).

À luz do exposto, sem maiores delongas, conheço da apelação cível e, no mérito, dou-lhe provimento, reformando a sentença objurgada, para rejeitar integralmente a exceção de pré-executividade de fls. 640/645 e, por conseguinte, determinar o regular prosseguimento do feito executivo.

Assim, não há que se falar na aplicação do art. 236 do CPC/1973, nem no § 6º, do art, 5º, da Lei nº 11.419/2006, sendo que este último emprega-se apenas aos processos eletrônicos, na medida em que o
feito originário somente foi digitalizado após a intimação pessoal da fazenda
.

Dessa forma,
não vejo como me dissociar do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/05/2024 às 12:07:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51028903052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.